Tribunal: STF
Processo: ARE 1488750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL. APROVAÇÃO NO EXAME DA ORDEM UNIFICADO. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO QUADRO DE ADVOGADO DA OAB/SP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA INCOMPATIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI 8.906/94. IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA CONTRA A FAZENDA QUE O REMUNERA. SENTENÇA MANTIDA.



    - Mandado de segurança impetrado por Amaury de Aquino Arakaki contra ato praticado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil



    - Secção de São Paulo, com o objetivo de obter sua inscrição no seu quadro de advogados por ter sido aprovado no XX exame de ordem unificado, não obstante fosse servidor público federal, ocupante do cargo de técnico do seguro social de quadro permanente do Instituto Social do Seguro Social.



    - Da análise de tais dispositivos, que as atividades exercidas pelo recorrido são administrativas, de modo que o ocupante do cargo de técnico do seguro social não se amolda às situações legais que implicam incompatibilidade prevista no artigo 28 do Estatuto da Advocacia, de maneira a configurar direito líquido e certo à sua inscrição no quadro do OAB/SP, porém com a a restrição contida no artigo 30, inciso I, da Lei nº 8.906/94, qual seja, o impedimento do exercício da advocacia contra a fazenda que o remunera. (Precedentes).



    - Os artigos 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, artigo 28, inciso VII, 44, inciso II, da Lei nº 8.906/94 harmonizam-se com a fundamentação exposta.



    - Apelação e remessa necessária desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, XXXVI e LII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     “In casu, o apelado é servidor público federal, ocupante do cargo de técnico do seguro social de quadro permanente do Instituto Social do Seguro Social. O Decreto nº 8.653/2016 disciplina as atribuições específicas dos cargos de analista do seguro social e de técnico, preceitua com relação a esta última profissão, verbis:



    Art. 3º São atribuições específicas do cargo de Técnico do Seguro Social, sem prejuízo do disposto no art. 4º:



    I - realizar atividades internas e externas relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de tarefas que não demandem formação profissional específica; e 



    II - exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades relacionadas às finalidades institucionais do INSS, compatíveis com a natureza do cargo ocupado. 



    Art. 4º São atribuições comuns aos cargos de Analista do Seguro Social e de Técnico do Seguro Social: 



    I - atender o público; 



    II - assessorar os superiores hierárquicos em processos administrativos; 



    III - executar atividades de instrução, tramitação e movimentação de processos, procedimentos e documentos; 



    IV - executar atividades inerentes ao reconhecimento de direitos previdenciários, de direitos vinculados à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 , e de outros direitos sob a responsabilidade do INSS; 



    V - elaborar e executar estudos, relatórios, pesquisas e levantamento de informações; 



    VI - elaborar minutas de editais, de contratos, de convênios e dos demais atos administrativos e normativos; 



    VII - avaliar processos administrativos, para oferecer subsídios à gestão e às tomadas de decisão; 



    VIII - participar do planejamento estratégico institucional, das comissões, dos grupos e das equipes de trabalho e dos planos de sua unidade de lotação; 



    IX - atuar na gestão de contratos, quando formalmente designado; 



    X - gerenciar dados e informações e atualizar sistemas; 



    XI - operacionalizar o cumprimento das determinações judiciais; 



    XII - executar atividades de orientação, informação e conscientização previdenciárias; 



    XIII - subsidiar os superiores hierárquicos com dados e informações da sua área de atuação; 



    XIV - atuar no acompanhamento e na avaliação da eficácia das ações desenvolvidas e na identificação e na proposição de soluções para o aprimoramento dos processos de trabalho desenvolvidos; 



    XV - executar atividades relacionadas à gestão do patrimônio do INSS; e 



    XVI - atuar em atividades de planejamento, supervisão e coordenação de projetos e de programas de natureza técnica e administrativa.



    Verifica-se da análise de tais dispositivos, que as atividades exercidas pelo recorrido são administrativas, de modo que o ocupante do cargo de técnico do seguro social não se amolda às situações legais que implicam incompatibilidade prevista no artigo 28 do Estatuto da Advocacia, de maneira a configurar direito líquido e certo à sua inscrição no quadro do OAB/SP, porém com a a restrição contida no artigo 30, inciso I, da Lei nº 8.906/94, qual seja, o impedimento do exercício da advocacia contra a fazenda que o remunera.



    [...] “



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente